Tribunal: STF
Processo: Rcl 83866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647 (TEMA RG Nº 1.118). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração oposto por Dinalia Meireles de Almeida Souza contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que afastou a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada. Recurso recebido como agravo regimental em razão de seu caráter infringente, em que se busca a modificação da decisão impugnada a fim de condenar o ente municipal de forma subsidiária.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a ausência de comprovação de fiscalização por parte do ente público é suficiente para sustentar eventual condenação por responsabilidade subsidiária; (ii) verificar se foi observado o que decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público;



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.



    4. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato.



    5. Descabido revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, viável e oportuno, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.